Tribunal: TJBA
Processo: 8001511-87.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001511-87.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 128 E 129). INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENCE A DEFENSORIA, ANTE A CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. I – Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, objetivando a reforma da sentença para condenar o Município de Brumado e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor; II – A pretensão recursal dirigida à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais não apresenta viabilidade jurídica, porquanto incide, na espécie, o óbice imposto pela Súmula n.º 421 do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença"; III - O c. Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento adotado na Súmula n.º 421 mesmo após o advento das Emendas Constitucionais n.º 74/2013 e n.º 80/2014 e da Lei Complementar n.º 132/09, que acrescentou o inciso XXI ao artigo 4º da Lei Complementar n.º 80/94; IV – Por outro lado, faz jus a Defensoria Pública do Estado ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Referido entendimento foi firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. n.º 1.108.013/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 129). Desse modo, cabível a condenação do Município de Brumado ao pagamento da verba honorária; V - Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido o processamento de Recursos Especiais representativos da controvérsia, oriundos do TRF da 4ª Região e do TJMT, gerando, por conseguinte, a anotação da Controvérsia n.º 56, cadastrada sob o título “Aplicação, revisão ou distinção dos Temas n. 128, 129 e 433/STJ”, o panorama interpretativo permanece inalterado até que legitimamente superados pela Corte Superior os precedentes de observância obrigatória por juízes e Tribunais de Justiça (art. 927, inc. IV, do CPC); VI – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa, com esteio no Tema nº 129 do Superior Tribunal de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001511-87.2017.8.05.0032, figurando como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas.